Tribunal: TJDFT
Processo: 0714924-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714924-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIANNE LEMOS DO PRADO DIAS LAGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLAUDIANNE LEMOS DO PRADO DIAS LAGES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Carlos Fernando Fecchio dos Santos que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movida em desfavor de DISTRITO FEDERAL, indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 70889344), a autora sustenta ter comprovado a situação de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais e aponta erro de fato na decisão agravada, pois diverso do fundamento assentado no decisum, os contracheques anexados aos autos demonstram a percepção de renda salarial líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a exigência de recolhimento das custas processuais até o seu julgamento, de modo a evitar o indeferimento da petição inicial. No mérito, roga pela reforma da decisão para que sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo em razão do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida antecipatória vindicada, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 140/2015. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$ 7.590,00), por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na espécie, o juízo de origem indeferiu o benefício em razão da percepção de remuneração mensal líquida em valor superior ao parâmetro de 5 (cinco) salários-mínimos (ID 70889350). Em consulta ao portal da transparência, verifica-se que a autora agravante, Professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, possui renda bruta mensal no valor de R$ 13.706,00 que, após os descontos compulsórios, resulta na remuneração líquida mensal de R$ 9.682,88 (salário do mês de fevereiro de 2025), de modo que a sua condição financeira não se amolda prima facie ao parâmetro adotado. Com efeito, o valor dos rendimentos mensais evidenciado in casu não se insere dentro do parâmetro empregado como norte para a concessão do benefício em foco, de modo que, inexistindo nos autos elementos outros que evidenciem a presença dos pressupostos legais para o seu deferimento, falece ao recurso os requisitos para a concessão da liminar vindicada. Pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator